Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1001367-71.2019.8.11.0009 - 1a Vara da Comarca de Colíder movida contra ALESSANDRO NICOLI, que determinou a expedição de Alvará Judicial para restituição dos valores bloqueados nos autos em favor da parte executada.
A decisão agravada registra:
“Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de tutela provisória não tenha determinado de forma expressa o desbloqueio da quantia penhorada nos autos, o efeito suspensivo concedido pautou-se justamente no entendimento da Colenda Corte de que: “o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda".
Ademais, consignou-se na decisão em análise que: “no tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostra-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante o bloqueio de considerável quantia, que segundo a ótica do Juízo da recuperação judicial (de primeira instância), compromete o desenvolvimento da recuperação judicial.”
Nesta toada, resta evidenciado que o efeito suspensivo concedido possui por escopo resguardar o procedimento de recuperação judicial, certamente afetado pela expressiva quantia penhorada nos autos.
Diante do exposto, em observância à decisão proferida pela Colenda Corte de Justiça, DETERMINO a expedição de Alvará Judicial para restituição dos valores bloqueados nos autos em favor da executada. ”.
Os agravante requerem a reforma da decisão com a manutenção da penhora de dinheiro já efetiva nos autos, antes da decisão do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o juiz “a quo” desvirtuou a decisão da tutela provisória.
Pois bem.
Com objetivo de dar maior segurança jurídica às partes, pois a questão envolve autorização de levantamento de valores no importe de R$ 839.597,44, reputo imprescindível solicitar informações do Senhor Ministro Relator do pedido de tutela provisória n. 3846-MT, quanto à extensão do deferimento do sobrestamento da Execução n. 10001367-71.2019.8.0009; ou seja, se há determinação de liberação do valor bloqueado anteriormente penhorado.
Assim sendo, proceda-se ao pedido de informações ao Relator da tutela provisória n. 3846-MT, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e observância da prevalência das decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Fica sobrestado o julgamento deste agravo, até cumprimento da diligência.
Intimem-se as partes.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator